Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714583-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA, ORTIZ &amp; PARIZE LTDA - EPP, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 12:49:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador